Tribunal: TJMT
Processo: 1016398-22.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016398-22.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROBSON RODRIGUES - CPF: 012.322.191-93 (PACIENTE), RAMON FAGUNDES BOTELHO - JUIZ DE DIREITO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU SUBSTÂNCIA PSICOATIVA – PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

É ilegal condicionar a concessão da liberdade provisória ao pagamento de fiança arbitrada em descompasso com a situação econômica do réu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente

Robson Rodrigues
, que teria, em tese, praticado os delitos tipificados no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa),
e art. 28 da lei 11.343/2006.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, impetrante, sustenta constrangimento ilegal no condicionamento da liberdade provisória do paciente, a
o pagamento de fiança de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais), tendo em vista a sua hipossuficiência e condição de miserabilidade para arcar com o valor arbitrado.

Pede a concessão definitiva da ordem, para confirmar os termos da liminar, colocando em liberdade o paciente, independente do pagamento da fiança arbitrada, em virtude da ausência de condições econômicas (inciso I, §1°, art. 325 e 350 CPP).

A liminar foi deferida (Id. 175600676).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id.

176665761).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 177385667, opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante se insurge contra a decisão que condicionou o direito de liberdade do paciente, hipossuficiente, ao pagamento de fiança.

Pois bem.
A ordem merece ser concedida
.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 14/07/2023 por estar conduzindo veículo automotor, com influência de álcool
ou de outra substância psicoativa
, e foi localizado consigo, duas pequenas porções de substância análoga a maconha, conforme registro de boletim de ocorrência.

Nesse contexto, a autoridade apontada como coatora, após homologar o auto de prisão em flagrante delito, em audiência de custódia realizada no dia 16/07/2023, entendeu não estarem presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, concedendo a liberdade provisória ao paciente, mediante o recolhimento de fiança, fixada no valor de 01 (um) salário mínimo, equivalente a R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais),
além do compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e informação sobre eventual mudança de endereço, além das seguintes medidas cautelares: comparecimento periódico em juízo; proibição de se ausentar da comarca; proibição de frequentar bares, boates e congêneres.

Entretanto, o que se verifica da documentação acostada aos autos, é que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor arbitrado, sem prejuízo de seu sustento, sobretudo por trabalhar
como auxiliar de pintor, auferindo renda máxima de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), conforme o termo de interrogatório contido no Id. 175465178.

Pois bem. É cediço que a exigência de fiança à pessoa sabidamente incapaz de quitá-la viola o disposto no artigo 3º, incisos III e IV, da Constituição Federal. Assim, o estabelecimento de fiança para pessoas carentes de recursos financeiros configura ônus excessivo, configurando verdadeiro constrangimento ilegal.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE PRESSUPÕE A BOA-FÉ DO AGENTE – DISPENSABILIDADE DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP –
ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições financeiras do acusado,
de modo que poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência, especialmente quando inexistem qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva
, não havendo razão para mantê-lo segregado. (N.U 1025378-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (destaquei)

“HABEAS CORPUS – CRIME DE RECEPTAÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE –
INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – PACIENTE SEM CONDIÇÕES PARA PAGAR O VALOR FIXADO - HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE DE DISPENSA
– ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1º, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança. Ordem concedida, liminar ratificada.” (N.U 1016842-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) (destaquei)

Ainda, no mesmo sentido, tem-se brilhante lição de Júlio F. Mirabete, confira-se:

“(...) nem sempre o acusado pode efetuar o pagamento da fiança, ainda que seja ela fixada no mínimo para a espécie (arts. 325 e 326) e nesse caso permite a lei à autoridade que a dispense, concedendo a liberdade provisória àquele que se revelar pobre, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. A 'pobreza' a que a lei alude não é indigência, nem a necessidade de mendicância, mas a falta de recursos para prestar fiança sem que se acarrete sacrifícios ou privações referentes ao sustento do próprio acusado e de sua família (...)”
(Júlio F. Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 9ª edição, p. 876/877).

Ora, o não pagamento da fiança, por óbvio, é nítida demonstração de impossibilidade de seu recolhimento. A hipossuficiência da parte, conforme reiteradas decisões, é fator principal para a concessão da liberdade sem o recolhimento do valor da fiança.

No mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça ao consignar que: “
Nesse passo, se o preso não possui condições de suportar o valor fixado inicialmente pela autoridade apontada como coatora, considerando-se que o instituto da fiança não foi criado como forma de obstar a liberdade dos que possuem parcos recursos financeiros, tem-se que, visando evitar a segregação carcerária, sempre gravosa para o indivíduo, a fiança deve ser dispensada
.”

Assim, não é razoável manter o pagamento da fiança, sobretudo se considerada a atual situação econômica do paciente e a ausência dos requisitos da prisão preventiva, conforme já exposto pelo juízo
a quo
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder a ordem
, para dispensar o paciente
Robson Rodrigues
do depósito do valor arbitrado nos autos de origem, a título de fiança, ratificando a liminar anteriormente concedida
in totum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023